Tribunal: TJSP
Processo: 2182555-24.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de acréscimos desacolhida ante o manifesto caráter infringente – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2182555-24.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante APA
ACABAMENTOS E PRIMERS ANTICORROSIVOS LTDA ( EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182555-24.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 38.874 2/5
VOTO No
: 38.874 (REC-DIG)
EDEC. No
: 2182555-24.2018.8.26.0000/50000
COMARCA : JUNDIAÍ
EBTE.
: APA ACABAMENTOS E PRIMERS ANTICORROSIVOS
LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: BANCO BRADESCO S/A
INTDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE DE

ADVOGADOS (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
qualquer vício Pretensão de acréscimos desacolhida ante o
manifesto caráter infringente
Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais Desnecessidade
Embargos rejeitados.
DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.
Embargos de declaração opostos por Apa Acabamentos e
Primers Anticorrosivo Ltda. (em recuperação judicial) ao v. aresto de fl.
3.372-3.378 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo e
instrumento interposto pela recuperanda.
A embargante suscita obscuridade e omissão no julgado ao
deixar de enfrentar argumentos lastreados na lei e jurisprudência. Reputa,
ainda, que há vaga e inconclusiva decisão no que se refere à modalidade de
pagamento autorizada.
Protesta pela declaração para sanar os vícios suscitados e
requer complementação da decisão, com efeito infringente.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182555-24.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 38.874 3/5
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo, tendo sido apresentada suas razões
de decidir adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
Deste modo, a recuperanda busca apenas a declaração
infringente sob infundada pretensão de aclaramento de questões explícita ou
implicitamente afastadas na decisão embargada, analisadas em conjunto com
os fatos e razões ponderados, o que se revela inadmissível nesta via.
Não há, qualquer vício a ser reconhecido, e a pretensão
declaratória reveste-se de mero inconformismo da parte, haja vista que seus
argumentos foram efetivamente afastados no julgamento.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou,
ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,
toda a controvérsia posta no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182555-24.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 38.874 4/5
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em
omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação municipal,
se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte
apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 12/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de
2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco
qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez
que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com a
pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe 05/11/2019)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182555-24.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 38.874 5/5
lançada. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR